Tribunal: TJSP
Processo: 2206429-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do Código de Processo Penal – Gravidade concreta - Paciente não se enquadra no grupo de risco da COVID-19 - Liberdade provisória incabível – Ordem DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206429-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente LUIS
FERNANDO TRABUCO JUNIOR e Impetrante GUSTAVO DE FALCHI, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 14a CJ
- COMARCA DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram da impetração em favor do(a) paciente LUIS FERNANDO
TRABUCO JUNIOR, e denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206429-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1654
2
Habeas Corpus Criminal no 2206429-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Gustavo de Falchi
Paciente: Luis Fernando Trabuco Junior
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da 14a CJ -
Comarca de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 1654
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados

Decisão bem fundamentada, nos termos do artigo 315 do
Código de Processo Penal Gravidade concreta - Paciente
não se enquadra no grupo de risco da COVID-19 -
Liberdade provisória incabível Ordem DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo(a) advogado(a) Dr(a)
Gustavo de Falchi, inscrito na OAB/SP no 315.913, em favor de LUIS FERNANDO
TRABUCO JUNIOR, que figura como paciente, no qual aponta como autoridade
coatora o(a) MM. Juiz(a) de Direito do Plantão Judicial da Comarca de Barretos, nos
autos de no 1500504-12.2020.8.26.0557, pela conversão da prisão em flagrante do
paciente em preventiva, com alegação de que a prisão configura constrangimento
ilegal.
Sustenta(m), em síntese, que o(a) paciente é primário(a), com bons
antecedentes, tem residência fixa e serviço lícito; que não estão presentes os critérios
legais para decretação da prisão preventiva; que há alto índice de contaminação por
COVID-19 no CDP de Taiúva, onde o paciente se encontra recolhido; que não houve
fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, a qual se baseou em
gravidade abstrata e sequer justificou os motivos pelos quais as medidas cautelares
alternativas não podem ser aplicadas; que o paciente tem apenas 23 anos e possui um
filho que carece de sua presença; que a prisão é desproporcional, frente ao regime
que lhe poderá ser imposto caso condenado; e que o crime não foi praticado mediante
violência ou ameaça à pessoa.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a
prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206429-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1654
3
com aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, e a posterior concessão,
em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação penal em liberdade.
A liminar foi indeferida nas folhas 51/55 deste feito, oportunidade
em que foi determinada a requisição de informações à autoridade coatora, as quais
foram prestadas nas folhas 58/70.
Em seguida, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de
Justiça, que em seu parecer de folhas 73/77, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se o(a) impetrante contra ato do Juízo do Plantão Judicial
da Comarca de Barretos, consistente na conversão da prisão em flagrante do(a)
paciente em preventiva, alegando que esta se mostra desnecessária no presente caso,
por conta da pandemia do COVID-19 e por não estarem presentes os requisitos
legais, vez que o paciente é primário, com bons antecedentes, tem residência fixa e
serviço lícito, além de a fundamentação apresentada no decreto prisional ter sido
inidônea, baseando-se na gravidade abstrata do delito, sendo a prisão
desproporcional.
Sobre a prisão preventiva, assim dispõe o Código de Processo
Penal:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Admite-se a prisão preventiva nos seguintes casos:
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a
decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I
do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com
deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de
urgência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206429-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1654
4
Neste caso, a materialidade e indícios de autoria do(s) delito(s)
imputado(s) ao paciente estão demonstrados em virtude do boletim de ocorrência de
folhas 7/9, do auto de exibição/apreensão de folhas 10/11, do laudo de constatação de
folhas 14/16, do laudo pericial de folhas 104/106, dos depoimentos dos policiais
militares nas folhas 2/3 e da confissão do paciente em sede policial, na folha 6.
Observa-se que as numerações referem-se aos autos de origem.
Extrai-se do referido boletim de ocorrência o seguinte:
“os Policiais Militares Ricardo e Medeiros encontravam-se de em patrulhamento pela
Rua Madalena dos Santos de Oliveira, quando avistaram o indiciado Luís com uma sacola
plástica na mão, sendo que ao ver a viatura, o indiciado entrou em sua residência, oportunidade
em que o acompanharam, tendo ele jogado a sacola que portava por cima do muro, para a casa
do vizinho Carlos. O indiciado foi abordado e enquanto o Policial Ricardo permanceu com o
indiciado, o CB.PM.Medeiros foi para a casa vizinha, para onde havia sido jogada a sacola.
OCB.PM.Medeiros, viu a testemunha Carlos pegar a sacola e jogá-la para o quintal de uma
casa abandonada, que fica nos fundos da casa de Carlos. No quintal dessa casa abandonado, foi
localizada a sacola contendo quarenta e quatro porções de maconha e dezesseis ependorfs
contendo pó branco, também sido localizadas dentro da sacola uma chave de veículo e uma
balança de precisão. A chave do veículo encontrada é do veículo do VW-Gol, placas
BUQ-8378, de propriedade do indiciado. O indiciado negou que as drogas e a balança fossem
dele, alegando que somente as chaves eram suas. Carlos e a esposa Ana Mauricia disseram que
a sacola não era deles e que quando Carlos viu que tratava-se de drogas e viu a Polícia se
aproximar, jogou a sacola na casa do vizinho. Os policiais informaram que não conheciam o
indiciado, porém tinham conhecimento da traficância realizada no local.”
Apesar dos argumentos lançados na impetração de que a prisão
preventiva se mostraria desnecessária, resta evidenciada a configuração dos
requisitos demonstrativos do cabimento da medida prisional, como demonstrado,
inclusive, pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão
em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 56/59 da origem, que:
“Quanto ao requisito do periculum libertatis, tem-se que os policiais que conduziram o
custodiado, se dirigiram ao local dos fatos, momento em que o flagranteado ao avistar a viatura
policial, adentrou em sua residência e jogou uma sacola para o terreno vizinho.
Houve a abordagem do custodiado e a localização da sacola. Dentro dela foram
encontrados dezesseis eppendorfs contendo substância branca (cocaína), quarenta e quatro
porções com maconha, uma chave de automóvel e uma balança.
As circunstâncias da prisão, a diversidade e quantidade nada desprezível de
entorpecentes, além de petrecho comumente utilizado na mercancia de drogas (uma balança),
são indicativos de que o flagranteado, dedicava-se ao tráfico ilícito de entorpecentes.
Anoto que o custodiado responde em liberdade provisória processo criminal por roubo,
indicativo de que o custodiado não teria demorado a voltar à senda criminosa.”
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de fundamentos,
dadas as considerações ali apresentadas, atendendo, portanto, ao comando legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206429-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1654
5
previsto no artigo 315, "caput" e § 1o, do Código de Processo Penal, com a nova
redação trazida pela Lei no 13.964/19, sendo de conhecimento que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do feito.
Deste modo, a custódia cautelar em foco não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a
manutenção da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, dados os
indícios da prática da traficância de uma maneira mais gravosa, e por estar
respondendo a outros dois processos, o que demanda cautela, neste momento,
como fiz constar do despacho de indeferimento do pedido liminar nas folhas 51/55
destes autos:
“E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade
concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há indícios de que o paciente esteja envolvido
com a traficância de um modo mais gravoso, o que poderia afastar o reconhecimento do
'privilégio', vez que foi visto tentando se desfazer de uma sacola com quantidade considerável
de entorpecentes, além de uma balança de precisão (folhas 22/23), sendo por ele prontamente
confessado, em sede policial, o intento da traficância, bem como os valores com que as
substâncias seriam negociadas (folha 26), a justificar a necessidade, por ora, da manutenção de
sua custódia preventiva.
Além disso, pelas folhas 37/38 dos autos de origem, percebe-se que o paciente, por
mais que seja tecnicamente primário, responde pela prática de roubo majorado nos autos de no
1501051-07.2019.8.26.0066 e por receptação e posse irregular de arma de fogo de uso
permitido nos autos de no 1500479-33.2019.8.26.0557, indicando que sua liberdade, nesse
momento, configura risco à ordem pública.”
A corroborar os indícios de que o paciente esteja exercendo a
traficância de um modo mais gravoso tem-se o laudo pericial de folhas 104/106 da
origem, que atesta não apenas que a balança encontrava-se apta às funções a que se
destina, mas também que havia resquícios de cocaína, ou seja, muito provavelmente
era utilizada para o porcionamento da droga e posterior comercialização, justificando
a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente.
Além disso, a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça
mencionada pelo impetrante não é de aplicação obrigatória, devendo ser analisada
cada situação individualmente. E, neste caso, não é possível conceder a liberdade
provisória ao paciente, que, ao menos do que consta destes autos, não integra grupo
de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206429-67.2020.8.26.0000 -Voto no 1654
6
Aduz o impetrante, ainda, que o paciente é primário, com bons
antecedentes, tem residência fixa e serviço lícito. Contudo, isto não significa, por si
só, que ele possa ser colocado em liberdade, de acordo com jurisprudência pacífica
sobre o tema:
"(...) condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão
de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (HC 138.733/GO,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009,
DJe 30/11/2009).
Assim, observa-se que está correta a imposição da medida
prisional, a qual permanece necessária, visto que efetivamente presentes os requisitos
para a prisão preventiva, não havendo o que se falar em desproporcionalidade, nem
em medidas cautelares alternativas.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do(a) paciente
LUIS FERNANDO TRABUCO JUNIOR, e denega-se a ordem.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator